Tribunal: TJDFT
Processo: 0726620-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726620-07.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JANDER CESAR ALBUQUERQUE FARIA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por JANDER CESAR ALBUQUERQUE FARIA contra decisão proferida, nos autos da Ação Penal n. 0000033-48.2019.8.07.0003, que decretou a perda, em favor da União, de arma de fogo, cuja titularidade é invocada pelo requerente. O requerente postula, em síntese, a restituição da arma de fogo do requerente, com fulcro nos arts. 386, inciso I, e 626, ambos do Código de Processo Penal. Em liminar, a defesa pretende que “o juízo de origem seja obrigado a restituir a arma de fogo sem a necessidade prazo para providenciar a documentação de renovação do registro da posse ou subsidiariamente que seja suspensa a decisão que determinou o perdimento da arma de fogo”. É o relatório. Decido. O pedido liminar vindicado pela defesa técnica, consubstanciado na imediata determinação para que o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia seja obrigado a restituir ao requerente a arma de fogo, independentemente de prazo para que seja providenciada a documentação necessária à renovação do respectivo registro de posse, implica esgotamento do mérito da revisional. Da mesma forma, não há que se falar, nesse momento processual, na suspensão da decisão impugnada, visto que a questão debatida já foi analisada pela 2a Turma Criminal, por ocasião do julgamento da apelação criminal interposta pelo requerente (id 28303320 – págs. 259-264 – trânsito em julgado para a defesa em 26/3/2021), bem como por esta Câmara Criminal, nos autos do Mandado de Segurança Criminal n. 0737043-60.2020.8.07.0000, consoante decisão monocrática deste Relator (id 28303320 – págs. 220-223 – trânsito em julgado em 16/9/2020). Nesse quadro, indefiro o pedido de liminar. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador